Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-47.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006510-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL - CPF: 891.307.071-53 (APELADO), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL - CPF: 891.307.071-53 (APELANTE), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVICÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE (ART. 26, § 3º, DA L. 9.514/1997). CULPA EXCLUSIVA DO ALIENANTE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. INVALIDADE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREJUÍZO (ART. 450, P.U., CC). DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de instituição financeira contra sentença que reconheceu a evicção e condenou o banco ao ressarcimento integral dos danos materiais, fixados em R$ 777.180,57, em razão da anulação judicial de leilão extrajudicial por vício procedimental.

2. Recurso adesivo do adquirente postulando indenização por dano moral, honorários contratuais e majoração da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias centrais consistem em: (i) definir a validade de cláusula contratual e edital que limitam a indenização em caso de evicção; (ii) fixar a extensão do ressarcimento devido; (iii) avaliar a configuração de dano moral pela perda da moradia; e (iv) examinar a possibilidade de condenação em honorários contratuais e majoração de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Caracterizada a evicção por decisão judicial transitada em julgado que anulou o leilão extrajudicial, por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante (art. 26, § 3º, da L. 9.514/1997), vício imputável exclusivamente ao alienante.

5. Cláusula limitativa de responsabilidade afastada diante de culpa exclusiva do vendedor, aplicando-se o art. 450, p.u., do CC, com ressarcimento baseado no valor de mercado do bem à época da evicção, acrescido de despesas diretamente comprovadas.

6. A perda de imóvel utilizado como residência familiar por quase uma década, em razão de vício imputável ao alienante, configura dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00.

7. Honorários contratuais devidos, mas reduzidos para 15% sobre o valor da condenação por danos morais.

8. Honorários sucumbenciais mantidos em 10%, por inexistir complexidade que justifique majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso adesivo de Marco Antonio Barbosa Marcal parcialmente provido para acrescer à condenação indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção a partir da decisão e juros de mora desde a citação, bem como honorários contratuais de 15% sobre a condenação moral.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula limitativa de indenização pela evicção não se aplica quando o vício decorre de culpa exclusiva do alienante.

2. O ressarcimento deve considerar o valor de mercado do bem à época da evicção e as despesas diretamente decorrentes da perda.

3. A perda da moradia familiar, por vício imputável ao alienante, enseja dano moral indenizável.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 447 e 450, p.u.; L. 9.514/1997, art. 26, § 3º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.587.124/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.09.2020; TJMT, N.U 1003670-07.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, Apelação 0000255-20.2017.8.11.0053, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., e também por MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória” (Proc. nº 1006510-47.2024.8.11.0015), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando o Banco réu, a restituir ao autor, o valor

R$ 777.180,57 (setecentos e setenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso; A sentença, ainda, condenou a parte requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 301263409).

O Banco/apelante alega que o leilão realizado obedeceu aos ditames da Lei nº 9.514/97, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na escritura firmada entre as partes que possa anular qualquer cláusula contratual.

Assevera que, pelo instrumento da escritura pública, o arrematante tinha plena ciência dos eventuais riscos que poderiam proceder da arrematação, inclusive quanto à ocupação do imóvel, circunstância expressamente prevista no edital.

Defende que a cláusula contratual e o edital do leilão limitaram a indenização, em caso de evicção, à restituição do valor da arrematação e despesas, acrescido da comissão do leiloeiro e correção pelo IGP-M, não sendo cabível a inclusão de despesas adicionais como benfeitorias, custas, ITBI, escrituração, aluguel ou honorários advocatícios contratuais.

Argumenta que, o instituto da evicção, previsto no artigo 447 e seguintes do Código Civil, não autoriza indenização além dos limites fixados no edital, especialmente quando o arrematante assumiu o risco da aquisição e não comprovou a ocorrência de prejuízos decorrentes do ato ilícito do vendedor.

Alega, por fim, que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos alegados danos materiais adicionais, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indevida a condenação ao pagamento das verbas deferidas na sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais além do valor da arrematação, ou, subsidiariamente, para que a restituição se limite ao montante pago na arrematação, corrigido exclusivamente pelo IGP-M, nos termos do edital (Cf. Id. nº 301263411).

Em recurso adesivo, o autor/apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do abalo moral sofrido com a conduta ilícita do Banco/apelado, consistente na perda abrupta de imóvel adquirido de boa-fé em leilão extrajudicial.

Alega que restou caracterizada a evicção por culpa exclusiva do apelado, que omitiu informação essencial acerca de litígio judicial envolvendo o bem, violando os deveres de lealdade e boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo inequívoco o nexo causal entre a conduta ilícita e os prejuízos suportados.

Aduz que o dano moral, na hipótese, é presumido (in re ipsa) e que o quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a condenação do apelado ao pagamento de R$ 50.000,00, ou valor que o Tribunal entender adequado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de 30% sobre o montante arbitrado a título de dano moral.

Defende ainda a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20%, em razão da complexidade da causa, do zelo profissional, do tempo despendido e da relevância da matéria debatida.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando-se o apelado ao pagamento de danos morais no valor mínimo de R$ 50.000,00, além da majoração dos honorários sucumbenciais (Cf. Id. nº 301263417).

Houve contrarrazões de ambas as partes (Ids. 301263419 e 301263420), pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central dos autos refere-se à extensão da responsabilidade do banco alienante pelos prejuízos decorrentes da evicção sofrida pelo autor.

Conforme se extrai dos autos, o autor adquiriu em 15/07/2014, mediante leilão extrajudicial promovido pelo banco apelante, imóvel urbano localizado na Rua das Morangueiras, n. 331, Jardim das Violetas, Sinop/MT, pelo valor de R$ 99.000,00.

Posteriormente, em ação anulatória ajuizada pelo antigo proprietário (processo n. 0003485-58.2015.8.11.0015), foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado em 24/07/2023, a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data de realização da hasta pública, em violação ao art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997.

Cumpre destacar que, o instituto da evicção configura-se pela perda total ou parcial da coisa alienada, em virtude de um contrato oneroso, por decisão judicial ou administrativa, devido a fato jurídico anterior à aquisição e, a teor dos artigos 447 e seguinte do CC/2002, o alienante responde perante o adquirente pelos danos decorrentes da evicção, ainda que hajam cláusula contratual em contrário ou mesmo que haja a alienação em hasta pública, devendo, o evictor restituir o valor pago, acrescidos de juros e correção monetária, em virtude de sentença que reconheça direito anterior de terceiro.

No caso em análise, a evicção restou inequivocamente configurada. O autor perdeu definitivamente a propriedade do imóvel em decorrência de decisão judicial transitada em julgado que anulou o leilão extrajudicial por vício procedimental anterior à arrematação, vício este imputável exclusivamente ao banco alienante, que deixou de observar procedimento legal obrigatório previsto na legislação específica.

A nulidade do leilão decorreu da inobservância do artigo 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão extrajudicial. Tal exigência visa assegurar ao devedor a oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, restou demonstrado que o autor ficou privado da propriedade do imóvel arrematado em leilão que, em razão de decisão judicial, foi anulado.

Ademais, a limitação da responsabilidade pela evicção não pode alcançar vícios decorrentes de culpa exclusiva do alienante, como ocorreu na espécie. O banco deixou de observar procedimento legal obrigatório previsto na Lei n. 9.514/1997, causando diretamente a nulidade do leilão e a consequente evicção. Permitir a limitação da responsabilidade em tal hipótese equivaleria a autorizar o alienante a beneficiar-se de sua própria torpeza, o que contraria princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

Por tais fundamentos, a cláusula limitativa deve ser considerada inválida, aplicando-se integralmente as disposições dos artigos 447 e 450 do Código Civil.

Há de registrar, ainda que, não prospera a tese de pagar apenas o valor da arrematação, acrescidos da comissão do leiloeiro, uma vez que, na linha do parágrafo único do art. 450, “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu. ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

No que tange à indenização por dano material, o apelante requer o ressarcimento dos custos que alega ter tido com a aquisição do imóvel, nos quais incluem a arrematação do imóvel (R$ 99.000,00), comissão de leiloeiro (R$ 4.950,00), taxa de transferência da propriedade (R$ 158,00), escritura pública de compra e venda (R$ 2.341,48), registro do Imóvel (R$ 2.283,24), custas processuais para ajuizar a ação de imissão na posse (R$ 990,00), valorização do Imóvel (R$ 463.000,00), locação de nova residência (R$ 19.000,00), montagens e desmontagens de armários e guarda-roupa (R$ 800,00), desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado da residência (R$ 2.070,00), desinstalação e instalação de mármore da residência (R$ 1.520,00) e honorários advocatícios.

Neste ponto, conforme o artigo 450 do Código Civil, o evicto tem direito, além da restituição integral do preço, à "indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir (inciso I), indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção" (inciso II) e às "custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído" (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo determina que "o preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se evenceu", estabelecendo critério temporal específico para a apuração do quantum indenizatório.

No caso dos autos, a evicção consumou-se com o trânsito em julgado da sentença anulatória em 24 de julho de 2023.

Conforme avaliação técnica realizada em 18 de agosto de 2023, o valor de mercado do imóvel à época da evicção era de R$ 574.882,00, devendo este ser o parâmetro para a restituição do preço, e não o valor originalmente pago na arrematação.

Quanto às demais despesas, são devidas aquelas que decorrem diretamente da evicção, conforme comprovação documental constante dos autos. Incluem-se nesta categoria os emolumentos cartorários para transferência da propriedade, as custas processuais da ação de imissão de posse, as despesas com mudança forçada e os valores despendidos com locação de nova residência durante o período de ocupação do imóvel até a desocupação.

A sentença recorrida procedeu à correta análise probatória, reconhecendo a integralidade dos danos materiais comprovados documentalmente.

O banco apelante não logrou demonstrar a inexistência ou a inadequação de tais despesas, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de comprovação, as quais não encontram respaldo no acervo probatório.

A questão mais controvertida dos autos refere-se ao reconhecimento de danos morais decorrentes da evicção. A sentença recorrida rejeitou o pedido indenizatório, considerando tratar-se de "mero aborrecimento cotidiano" e "desdobramentos próprios de um inadimplemento sem qualquer circunstância diferente e aviltante apropriada a provocar danos morais".

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, a situação fática dos autos transcende significativamente o mero dissabor contratual, configurando efetivo dano moral indenizável pelas razões que se expõem.

É fundamental distinguir a presente hipótese dos casos usuais de inadimplemento contratual.

Na espécie, o autor adquiriu de boa-fé um imóvel em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira de grande porte, estabeleceu nele sua residência familiar, investiu em adaptações e melhorias, para posteriormente ser surpreendido com a anulação judicial do leilão por vício procedimental imputável exclusivamente ao banco alienante.

A perda abrupta da moradia familiar, com a necessidade de desocupação forçada e busca de nova residência, configura situação excepcional que ultrapassa os dissabores ordinários da vida em sociedade, atingindo direitos fundamentais como a moradia e a dignidade da pessoa humana, consagrados nos artigos 6º e 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Conforme se extrai dos elementos probatórios, o autor residiu no imóvel com sua família por aproximadamente nove anos (2014 a 2023), estabelecendo vínculos afetivos e sociais com o local, sendo compelido a se mudar em decorrência de vício que desconhecia e para o qual não concorreu de forma alguma.

A jurisprudência tem reconhecido que a perda da moradia familiar em circunstâncias similares configura dano moral indenizável, especialmente quando decorre de vício imputável ao alienante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVICÇÃO. BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Evicção, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de evicção e condenando o apelante à restituição do valor de mercado do imóvel à época da perda e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade ativa de uma das partes para pleitear indenização por evicção; (ii) a caracterização da evicção na hipótese concreta e a consequente responsabilização do alienante; (iii) a alegação de prévia indenização em ação possessória e sua suficiência para elidir o dever de indenizar; (iv) a configuração de dano moral decorrente da perda forçada da posse; e (v) a razoabilidade do montante fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelada que sofreu diretamente os efeitos da evicção possui legitimidade ativa, ainda que não figure no instrumento de compra e venda.

4. Restou caracterizada a evicção, diante da perda da posse do imóvel por decisão judicial fundada em direito preexistente de terceiro, com respaldo em contrato que assegurava ausência de ônus sobre o bem.

5. A indenização recebida em acordo judicial relativo à retenção por benfeitorias possui natureza distinta da reparação por evicção.

6. A responsabilização por evicção independe de culpa do alienante, nos termos dos arts. 447 a 457 do CC/2002, tratando-se de garantia legal.

7. A indenização por danos morais é devida quando a evicção transcende o âmbito patrimonial e afeta direitos da personalidade, como a dignidade e a estabilidade familiar do adquirente.

8. O valor arbitrado para compensação moral, de R$ 10.000,00, guarda proporcionalidade com o dano experimentado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A evicção configura-se com a perda judicial do bem por direito preexistente de terceiro. 2. A indenização por benfeitorias não exclui a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes da evicção.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 447, 450, 453, 457; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.293.147/GO; TJMT, N.U 1001326-03.2022.8.11.0041 e N.U 0007503-95.2014.8.11.0003.

(N.U 1003670-07.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECORRENTE DE EVICÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA - ARREMATAÇÃO ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL - RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREÇO OU DAS QUANTIAS QUE PAGOU, INCLUSIVE CUSTAS JUDICIAIS E AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - ARTIGOS 447 E 450, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de danos decorrentes de evicção de bem imóvel adquirido em hasta pública, que posteriormente foi anulada por decisão judicial, tem direito o evicto de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou, inclusive custas judiciais e aos honorários com contratação de advogado. Inteligência dos artigos 445 e 450, ambos do Código Civil. A perda do bem arrematado por hasta pública é suscetível de prejuízo moral, principalmente pela incerteza de ser emitido na posse do bem arrematado após longa batalha judicial, bem como para reaver o valor da arrematação e dos gastos realizados com registro da carta, cujos sofrimento, transtorno, angustia, desconforto, dor e tristeza, com ofensa à paz à honra, foram inevitáveis. A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000255-20.2017.8 .11.0053, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/05/2020)

A situação transcende o mero aborrecimento, caracterizando violação aos direitos da personalidade e causando sofrimento, angústia e abalo psíquico que justificam a reparação extrapatrimonial.

Considerando as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função pedagógica da indenização, fixo a reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado sem configurar enriquecimento ilícito.

O autor pleiteia a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 450, inciso III, do Código Civil, que assegura ao evicto o direito aos "honorários do advogado por ele constituído".

Embora o dispositivo legal preveja expressamente tal direito, sua aplicação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não autorizando percentuais excessivos que configurem enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, considerando a natureza da causa, a complexidade das questões envolvidas e o trabalho efetivamente desenvolvido, o percentual de 30% sobre toda a condenação revela-se excessivo. Fixo os honorários contratuais em 15% sobre o valor da condenação por danos morais, percentual que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado às circunstâncias da causa.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, atendidos os critérios legais específicos.

Embora a causa envolva valor expressivo, não apresenta complexidade jurídica excepcional que justifique percentual superior ao mínimo legal. A matéria, conquanto relevante, encontra-se suficientemente sedimentada na doutrina e jurisprudência, não demandando esforço intelectual extraordinário.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

I) nego
provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se integralmente a condenação por danos materiais, no montante de R$ 777.180,57;

II)
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Marco Antônio Barbosa Maral para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido a partir desta decisão e acrescido de juros de mora a contar da citação; bem como ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 15% sobre o valor da condenação por danos morais.

Custas recursais pelo banco apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025